Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722228-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS, ELIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL ALVES BARROS, GABRIELLE STEPHANIE DE SOUSA SILVA, GUILHERME FARO CORREA REIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARIA CRISTINA GARCIA, MARIA VITORIA FREIRE LIMA, VITOR RODRIGUES SOARES APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe de 29/11/2023 (ID 57364489) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 30/11/2023 (quinta-feira). O prazo dos Autores Ana Cristina dos Santos e Outros para interposição de recurso expirou em 24/1/2024. Entretanto, a Apelação foi interposta em 25/1/2024 (ID 57364490). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Autora/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator